Tribunal: TJSP
Processo: 3005705-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR – Ação ordinária de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência - Decisão do juízo "a quo" que deferiu parcialmente a liminar (fls. 41/42): "[...]. No mais, o pedido de antecipação da tutela jurisdicional deve ser deferido, em parte, com a exclusão do "Tratamento Home Care cuidador 24 horas (fls. 2)". Em que pesem os relatórios apresentados às

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR – Ação ordinária de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência - Decisão do juízo "a quo" que deferiu parcialmente a liminar (fls. 41/42): "[...]. No mais, o pedido de antecipação da tutela jurisdicional deve ser deferido, em parte, com a exclusão do "Tratamento Home Care cuidador 24 horas (fls. 2)". Em que pesem os relatórios apresentados às 26/29 e 40, analisando a documentação apresentada, em cognição sumária, ao que parece, em razão da idade e da doença que tem, o autor necessita de cuidados de terceiros, cuidadores de pessoas, dada sua condição; o que é distinto de cuidados de enfermagem por 24 horas. [...]. Anoto que, o Município de Araçatuba é dotado de Equipe de Saúde da Família estando à disposição para suporte e treinamento de cuidador. Quanto ao fornecimento da cama hospitalar e cadeira de rodas, apontase que não há justificativa de urgência em seu fornecimento, a ponto de afastar-se o regular contraditório, observando-se, ainda, a ausência de receita médica. Quanto às fraldas (fls. 11, item "a" e fls. 39) e fisioterapia motora e respiratória (fls. 2 e 28), o pedido de antecipação da tutela jurisdicional deve ser deferido, vez que presentes os requisitos legais. [...]. Em suma, presentes os requisitos legais, DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação da tutela jurisdicional, impondo ao ESTADO e ao MUNICÍPIO a obrigação de fornecer ao autor, em 10 dias, "fraldas geriátricas e fisioterapia motora e respiratória", contra apresentação de receituário médico, enquanto perdurar o tratamento. O serviços de fisioterapia respiratória e motora deverão ser prestados, inicialmente, três vezes por semana, podendo esta decisão ser revista mediante a apresentação de relatório médico circunstanciado acerca da periodicidade do tratamento. [...]." - Inconformismo do autor/agravante – Pretensão da reforma da r. decisão agravada - Inadmissibilidade - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Ausentes os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil.

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Decisão do juízo "a quo" que deferiu parcialmente a liminar, mantida – Recurso de agravo de instrumento do autor, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005705-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada AGENOR SABION (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005705-30.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 18955 - ARG
2/9
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005705-30.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Agenor Sabion
Interessado: Município de Araçatuba
Comarca: Araçatuba
Voto no 18955
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR –
Ação ordinária de obrigação de fazer c/c tutela provisória de
urgência - Decisão do juízo "a quo" que deferiu parcialmente a
liminar (fls. 41/42): "[...]. No mais, o pedido de antecipação da
tutela jurisdicional deve ser deferido, em parte, com a exclusão do
"Tratamento Home Care cuidador 24 horas (fls. 2)". Em que
pesem os relatórios apresentados às 26/29 e 40, analisando a
documentação apresentada, em cognição sumária, ao que parece,
em razão da idade e da doença que tem, o autor necessita de
cuidados de terceiros, cuidadores de pessoas, dada sua condição;
o que é distinto de cuidados de enfermagem por 24 horas. [...].
Anoto que, o Município de Araçatuba é dotado de Equipe de
Saúde da Família estando à disposição para suporte e
treinamento de cuidador. Quanto ao fornecimento da cama
hospitalar e cadeira de rodas, apontase que não há justificativa de
urgência em seu fornecimento, a ponto de afastar-se o regular
contraditório, observando-se, ainda, a ausência de receita médica.
Quanto às fraldas (fls. 11, item “a” e fls. 39) e fisioterapia motora
e respiratória (fls. 2 e 28), o pedido de antecipação da tutela
jurisdicional deve ser deferido, vez que presentes os requisitos
legais. [...]. Em suma, presentes os requisitos legais, DEFIRO, em
parte, o pedido de antecipação da tutela jurisdicional, impondo ao
ESTADO e ao MUNICÍPIO a obrigação de fornecer ao autor, em
10 dias, "fraldas geriátricas e fisioterapia motora e respiratória",
contra apresentação de receituário médico, enquanto perdurar o
tratamento. O serviços de fisioterapia respiratória e motora
deverão ser prestados, inicialmente, três vezes por semana,
podendo esta decisão ser revista mediante a apresentação de
relatório médico circunstanciado acerca da periodicidade do
tratamento. [...]." - Inconformismo do autor/agravante – Pretensão
da reforma da r. decisão agravada - Inadmissibilidade - Ato
vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do
juízo monocrático - Ausentes os requisitos previstos no artigo 300,
"caput", do Código de Processo Civil.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo -
Decisão do juízo "a quo" que deferiu parcialmente a liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005705-30.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 18955 - ARG
3/9
mantida
Recurso de agravo de instrumento do autor,
improvido.
Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer c/c tutela
provisória de urgência movida por AGENOR SABION, neste ato representado por sua
procuradora TERESINHA GOMES DA ROCHA SABION em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA/SP,
interpôs o autor/agravante, o presente agravo de instrumento às fls. 1/13, contra a r.
decisão do juízo a quo copiada às fls. 41/42 (processo original), conforme a seguir:
"Vistos. - Por primeiro, providencie-se a regularização do cadastro do polo ativo do
presente feito, a fim de que passe a constar como requerente somente Agenor Sabion,
representado por Teresinha Gomes da Rocha Sabion. No mais, o pedido de antecipação
da tutela jurisdicional deve ser deferido, em parte, com a exclusão do "Tratamento Home
Care cuidador 24 horas (fls. 2)". Em que pesem os relatórios apresentados às 26/29 e
40, analisando a documentação apresentada, em cognição sumária, ao que parece, em
razão da idade e da doença que tem, o autor necessita de cuidados de terceiros,
cuidadores de pessoas, dada sua condição; o que é distinto de cuidados de enfermagem
por 24 horas. Assim já se decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pedido de liminar de
antecipação dos efeitos da tutela antecipada recursal indeferido - Manutenção de eficácia
da decisão de primeira instância - Ocorrência - Confirmação de negativa da medida
liminar pleiteada nesta sede, tornando o que já havia sido decidido em caráter provisório
como definitivo - Pedido de Cuidador que não se confunde com os serviços de Home
Care - Recurso Improvido (Agravo de Instrumento 2119836-45.2014.8.26.0000). Anoto
que, o Município de Araçatuba é dotado de Equipe de Saúde da Família estando à
disposição para suporte e treinamento de cuidador. Quanto ao fornecimento da cama
hospitalar e cadeira de rodas, apontase que não há justificativa de urgência em seu
fornecimento, a ponto de afastar-se o regular contraditório, observando-se, ainda, a
ausência de receita médica. Quanto às fraldas (fls. 11, item “a” e fls. 39) e fisioterapia
motora e respiratória (fls. 2 e 28), o pedido de antecipação da tutela jurisdicional deve ser
deferido, vez que presentes os requisitos legais. Dispõe o artigo 196, da Constituição
Federal: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços de sua promoção, proteção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005705-30.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 18955 - ARG
4/9
recuperação. No caso dos autos, a parte autora comprovou que necessita do tratamento,
cujo custo mostra-se, a priori, incompatível com sua condição financeira. Em suma,
presentes os requisitos legais, DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação da tutela
jurisdicional, impondo ao ESTADO e ao MUNICÍPIO a obrigação de fornecer ao autor,
em 10 dias, "fraldas geriátricas e fisioterapia motora e respiratória", contra apresentação
de receituário médico, enquanto perdurar o tratamento. O serviços de fisioterapia
respiratória e motora deverão ser prestados, inicialmente, três vezes por semana,
podendo esta decisão ser revista mediante a apresentação de relatório médico
circunstanciado acerca da periodicidade do tratamento. Citem-se e oficiem-se à Diretoria
do DRSII e à Secretaria Municipal de Saúde, para integral cumprimento desta decisão.
Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita, bem como a prioridade de
tramitação de que trata o artigo 71 da Lei 10.741/2003, respeitadas as vicissitudes desta
Vara. Anote-se e observe-se. Desde já, fica o registro de que, se descumprimento
houver, a discussão da questão deve se dar em sede de execução, ainda que provisória,
a ser proposta pelo interessado em novos autos, não incidentalmente, com vistas a evitar
tumulto processual. Intime-se. Araçatuba, 02 de outubro de 2020.".
Requer, o autor, ora agravante, em síntese, seja reformada
a r. decisão agravada para a concessão integral da liminar.
Por despacho esta Relatoria determinou o processamento
do recurso de agravo de instrumento sem efeito suspensivo (fls. 17).
Contraminuta às fls. 24/27.

É O RELATÓRIO.
O recurso de agravo de instrumento do autor não
comporta provimento.
Preliminarmente, cumpre-se salientar, em razão de alguns
argumentos trazidos pelo autor/agravante implicarem análise de mérito da ação, o que
não é permitido nesta sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005705-30.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 18955 - ARG
5/9
a respeito da reforma da r. decisão agravada, sob pena de que se configure a
denominada supressão de instância.
Portanto, as demais questões suscitadas nas razões do
agravo estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão ser resolvidas por
ocasião da sentença.
Não existe irregularidade na r. decisão agravada às fls.
41/42 (processo original). Ausentes, no caso, os pressupostos processuais constantes no
artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil.
Para antecipar os efeitos da tutela pretendida deve haver
demonstração inequívoca do alegado, apta a levar o Juiz à convicção de sua
verossimilhança. A matéria objeto da pretensão do agravante, da qual deriva o pedido de
tutela antecipada, presta-se a controvérsias e demanda análise detida e cuidadosa de
documentos, argumentos das partes e diplomas legais, recomendando a cautela seja
prévia e amplamente debatida.
Desta feita, a concessão da liminar é faculdade do
Magistrado, quando entender estarem presentes seus requisitos autorizadores, cabendo
à instância superior, a revisão somente quando houver eventual ilegalidade na medida,
hipótese que não se vislumbra no caso sub judice.
Nesse sentido há entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Somente se demonstrada a ilegalidade do ato de
indeferimento da liminar ou o abuso de poder do
magistrado, e isso de forma irrefutável, é admissível a
substituição de tal ato, vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro de instância superior”. (RT
674/202).
Dessa forma, a concessão ou não da medida liminar só
pode ser revista nesta instância recursal se houver ilegalidade manifesta ou abuso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005705-30.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 18955 - ARG
6/9
poder, hipótese inocorrida na espécie.
O entendimento da Egrégia 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ora norteia e encampa o fundamento deste
voto, no Agravo de Instrumento no. 0152827-16.2011.8.26.0000, Relator eminente
Desembargador REBOUÇAS DE CARVALHO, cita que a concessão de liminar é ato de
livre convicção do magistrado:
“O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está
afeto ao juízo monocrático; à instância recursal revisora
compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa
indicar exemplo teratológico não resolvido por aquele”.
(Agravo de Instrumento n° 092.010.5/2-00, 6a Câmara de
Direito Público - Relator Desembargador ROBERTO
VALLIM BELLOCCHI, j. 11/11/1998).
No mais, o entendimento desta Egrégia 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ora norteia e encampa o
fundamento deste voto, no AGRAVO DE INSTRUMENTO No
2011935-08.2020.8.26.0000, de relatoria do eminente Desembargador OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, cita que a concessão de liminar é ato de livre convicção do magistrado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO CNH CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO Mandado de Segurança -
Indeferimento de liminar que pretendia o desbloqueio do
prontuário de condutor da impetrante, até o julgamento do
mandamus - A liminar é ato de livre convicção do
Magistrado Negada, caberá a revisão na segunda
instância apenas em casos de abuso de poder ou
ilegalidade Inocorrência Ausência dos requisitos
ensejadores da medida ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA - Indeferimento do benefício Presunção juris
tantum que não tem caráter absoluto Presunção afastada
diante das circunstâncias do caso concreto (agravante é
médica e é proprietária de veículo importado) - Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005705-30.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 18955 - ARG
7/9
mantida. Recurso desprovido. São Paulo, 3 de março de
2020.".
Não se vislumbra, portanto, motivo para desconstituição da
r. decisão impugnada, que não encerra solução teratológica ou ilegal, inexistindo motivo
para sua reforma.
Vale dizer, impende aguardar o julgamento da lide, quando,
à luz do contraditório e após instrução, a pretensão será analisada com a devida
profundidade, subsistindo, por ora, a presente situação.
Por fim, como é cediço, a liminar é apreciada com base na
cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente que conduz o
magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em que poderá, inclusive, revertê-
la.
Destaca-se, ainda, julgados desta Egrégia 11a Câmara de
Direito Público:
"Agravo de Instrumento. Ação movida contra a Fazenda do
Estado com vistas ao custeio de tratamento médico
domiciliar denominado "home care". Decisão que denega
tutela provisória de urgência. Requisitos da medida
antecipatória por ora não configurados. Recurso a que se
nega
provimento."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2011616-45.2017.8.26.0000;
Relator: AROLDO
VIOTTI;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/02/2017; Data de Registro: 16/02/2017);
"PROCESSUAL CIVIL. Obrigação de Fazer. Antecipação da
Tutela. Afastada a pretensão da agravada de obtê-la para o
fim de ser-lhe dispensado pelo Instituto de Assistência ao
Servidor Público Estadual - IAMSPE atendimento médico
domiciliar, inexistente previsão a respeito na lei de regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005705-30.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 18955 - ARG
8/9
Hipótese, ademais, em que, a concessão da tutela, nos
moldes
pretendidos
implicaria
sobrepor
o
interesse
individual em detrimento do coletivo. Inteligência do artigo
273 do Código de Processo Civil de 1973. Precedentes.
Decisão insubsistente. RECURSO PROVIDO." (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2005962-14.2016.8.26.0000;
Relator: JARBAS GOMES; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Santa Fé do Sul - 2a. Vara Judicial;
Data do Julgamento: 03/05/2016; Data de Registro:
04/05/2016);
"Ação de rito ordinário movida por pessoa portadora de
“Distrofia
Muscular”,
“Disfagia
Grave”,
“Insuficiência
Respiratória” e “Malácea de Traqueostomia”, que fora
submetida a “Traqueostomia” e “Gastrostomia”, objetivando
tratamento multidisciplinar, em residência (“home care”).
Demanda julgada procedente. Recurso da Fazenda Pública
buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Ausência
de comprovação médica da imprescindibilidade da solução.
Relatórios médicos não conclusivos. Recursos oficial e da
Fazenda Pública providos para julgar a ação improcedente,
prejudicado o exame do apelo do autor." (Apelação no
0613997-61.2008.8.26.0053, Relator: AROLDO VIOTTI,
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 04 de outubro de2011).
A r. decisão agravada às fls. 41/42 proferida pelo
eminente magistrado doutor José Daniel Dinis Gonçalves, merece prevalecer in
totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo
de instrumento do autor, destarte, mantendo-se a r. decisão agravada tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005705-30.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 18955 - ARG
9/9
lançada.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator